Tribunal: TJDFT
Processo: 0022337-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DECORRENTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CAUSA DE PEDIR. DESVIOS DE RECURSOS DE TITULARIDADE DE ENTIDADES PARAESTATAIS INTEGRANTES DO SISTEMA “S” – SEST E SENAT. PRETENSÃO VOLVIDA À REPARAÇÃO CIVIL. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO. FATO POSITIVO. IMPORTE ENTREGUE SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE DO RÉU QUE ALEGA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DESTINATÁRIO DOS PAGAMENTOS. PROVA NÃO REALIZADA. ENCARGO ASSUMIDO. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, art. 373, I e II). HIGIDEZ DO DÉBITO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COMPROVADO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO. DEVER DE REPARAR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. EX RATIO MATERIAE. QUESTÃO DEBATIDA. DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. VERBAS. NATUREZA TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.